Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-61.2020.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005589-61.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAIAS SANTANA DE ABREU - CPF: 956.838.281-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO PINHEIRO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL E DA VÍTIMA – RÉU PRESO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA INFUNDADA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas são aptas, seguras e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam-se

suficientes para amparar a condenação, tornando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Isaias Santana de Abreu
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1005589-61.2020.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º do Código Penal (Id. 92314953).

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa requereu a absolvição do réu, ao argumento que não foram colhidas provas suficientes da autoria delitiva, de modo que deve ser observado o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 92314960).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id. 92314963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 93230461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 01h40min, ou seja, durante o
repouso noturno
, no estabelecimento comercial denominado “Borracharia Baril”, situado na Rua do Comércio, nº 655, Bairro Castelândia, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
ISAIAS SANTANA DE ABREU
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 02 (dois) pneus de motocicleta da marca Amaggion, em prejuízo da vítima LUCIANO PINHEIRO SILVA.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data do fato, o imputado, aproveitando-se da oportunidade em que a vítima estava dormindo, ingressou no estabelecimento acima identificado e, assim, promoveu a subtração da res furtivae.

É também dos autos que integrantes da Polícia Militar realizavam patrulhamento nas proximidades do local do fato e, assim, visualizaram o imputado na posse dos bens subtraídos.

Consta ainda dos autos que, durante o procedimento de revista pessoal, o denunciado confirmou para os policiais que aturam no caso em tela que tinha furtado aludidos pneus da borracharia pertencente à vítima, que reconheceu os objetos em questão, conforme termo de reconhecimento colacionado aos autos (ID 38259310 - pág. 23), tendo esclarecido que estavam no mostruário que fica do lado de fora do estabelecimento.

Assim, o denunciado fora autuado em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia local para os demais procedimentos cabíveis”. (...)”
(92311973, pp. 2-3).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto noturno, tipificado no art. 155, § 1º do Código Penal, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição do acusado, alegando não haver prova suficiente da autoria delitiva.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 92311968, p. 1), boletim de ocorrência (Id. 92311968, pp. 2-3), termo de exibição e apreensão (Id. 92311968, p. 8), termo de depoimento (Id. 92311968, pp. 9-12), termo de declaração da vítima (Id. 92311968, p. 23), termo de reconhecimento do objeto (Id. 92311968, p. 24) e termo de entrega do objeto (Id. 92311968, p. 25).

A
autoria
, da mesma forma,
revela-se

inconteste diante das declarações da vítima, depoimento testemunhal e a apreensão da
res furtiva
em posse do acusado logo após o crime.

Ao ser interrogado em sede policial, o apelante negou a imputação que lhe foi

atribuída, senão veja-se:

“(...) QUE os pneus foram entregues a ele por um andarilho por nome de Alemão com quem ele estava bebendo pinga; QUE nega ter furtado os pneus, pois estava apenas tentando vende-los; QUE na hora em que recebeu os pneus de Alemão não sabia que eles eram furtado; QUE só depois descobriu que se tratava de objetos furtados; QUE estava em casa no bairro São José na última rua, juntamente com outros usuários

de drogas quando foi abordado pela polícia militar; QUE saiu quarta-feira da cadeia de Primavera pois havia sido preso pelo crime de furto (...)”
(Id. 92311968).

No interrogatório judicial, o réu Isaias manteve a negativa de autoria. Disse que é morador de rua e que um amigo havia aparecido com os pneus subtraídos, perguntando se não conseguiria vendê-los. Relatou que se deslocou até um ponto de usuários de drogas e ofereceu os pneus para os que ali estavam presentes, momento em que foi surpreendido pelo diretor da Cadeia Pública, que estava à procura de alguns foragidos. O diretor perguntou ao acusado de quem eram os pneus, contudo, o amigo que subtraiu os bens fugiu do local e o acusado foi encaminhado para a Polícia Militar (Id. 9314955, p. 1, relatório de mídia).

A vítima
Luciano Pinheiro Silva
, quando inquirida na fase policial relatou que:

“
QUE é proprietário da Borracharia Barril, situada anexo ao Posto Barril; Sobre o furto, narra ter sido informado pelo funcionário DOUGLAS, o qual estava no plantão noturno, que a polícia em rondas pelas proximidades havia deparado com um indivíduo durante a madrugada em atitude suspeita carregando dois pneus, e que então a guarnição havia ido até o estabelecimento para perguntar acerca da propriedade dos pneus; Esclarece que os pneus apreendidos em poder do SUSPEITO possuem etiqueta de preço manuscrita pelo declarante, de modo que os reconhece como sendo de sua propriedade; QUE os dois pneus são novos, da marca Magion Aro 17, de motocicleta avaliados em R$ 195,00 (cada); QUE o funcionário DOUGLAS embora estivesse no interior do estabelecimento, não percebeu o furto, vindo a tomar conhecimento apenas após a GUPM ir ao local com os pneus; QUE para a subtração dos pneus não foi necessário arrombamento por parte do SUSPEITO, pois estavam do lado de fora num mostruário
(Id. 92311968, p. 23).

Em depoimento judicial, o policial militar
Paulo Sérgio Rezende
esclareceu que estava em diligência dando apoio à cadeia pública na busca por detentos foragidos, quando se deparou com o Isaias, pessoa conhecida pela prática de furtos, que trazia consigo dois pneus de motocicleta. Ao ser indagado, o acusado confessou ter subtraído os itens da borracharia localizada no Posto Barril, de modo que foi preso e encaminhado à delegacia (relatório de mídia de Id. 92314955).

Da mesma forma o policial militar
Diogo Cordeiro Lage
relatou que no dia dos fatos a guarnição estava em ronda juntamente com os policiais penais em busca de foragidos da cadeia pública e se depararam com o apelante em posse de dois pneus. Ao ser abordado, ele confessou que subtraiu os bens em uma borracharia. A guarnição se deslocou até o local apontado pelo réu, confirmando que os pneus pertenciam ao estabelecimento (relatório de mídia de Id. 92314955).

Além disso, conquanto o apelante tenha sustentado que a
res furtiva

lhe foi
entregue por terceira pessoa denominada apenas de “Alemão”, o suposto autor da subtração jamais foi identificado nos autos e nem mesmo mencionado pelas testemunhas, situação que enfraquece a tese defensiva.

Logo, a mera alegação da defesa, divergente dos demais elementos levantados durante a instrução processual é insuficiente para desprestigiar o valor da prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como é cediço, o fato de a
res furtiva
ter sido encontrada em posse do acusado autoriza a inversão do ônus da prova, sem que se cogite violação ao princípio da não culpabilidade ou ao disposto no art. 156 do CPP, mormente no caso em apreço em que se constata que a prisão ocorreu pouco tempo após o furto.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição demanda o reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. 3.
É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que "não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem"
(HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016)" (HC 390.920/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017). (...)
” (STJ, HC 413.696/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.9.2017, DJe 6.10.2017) – negritei.

Nesse contexto, não obstante a insistente negativa do apelante, as provas coligidas aos autos evidenciam o seu envolvimento no furto apurado, sobretudo porque foi surpreendido em posse da
res furtiva
, logo após a prática delitiva, existindo elementos suficientes para embasar o decreto condenatório, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021